Tribunal: TJPA
Processo: 0002249-17.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002249-17.2015.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
. MATÉRIA PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. ELEMENTARES DO CRIME DO ART. 35, DA LEI 11.343/06 NÃO EVIDENCIADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO.
NATUREZA E ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelas práticas dos crimes dos
arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06
à pena
total de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.387 (mil, trezentos e oitenta e sete) dias-multa, objetivando, preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade
e a nulidade das provas por invasão de domicílio, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo e a
aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se é cabível o pleito de recorrer em liberdade nesta via recursal; (ii) saber se foi lícita a entrada dos policiais na residência do apelante; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iv) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
bem acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; e, (v) saber se é possível a aplicação da redução de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável o conhecimento do pedido para recorrer em liberdade, pois deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio da ação de
habeas corpus
. Precedentes deste TJ/PA.

4. A aventada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação e nem em alegações finais, mesmo tendo conhecimento da suposta nulidade desde o nascedouro da ação penal, de modo que a estratégia defensiva de a alegar no momento processual que mais lhe beneficie configura o que se conhece por “nulidade de algibeira” ou “de bolso”, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pautado no princípio da boa-fé processual. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

5.
M
aterialidade do crime de tráfico de drogas e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente
auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo – atestando que os dezessete tabletes encontrados em poder do recorrente, pesando 17.255,5g (dezessete mil, duzentos e cinquenta e cinco gramas e quinhentas miligramas), continham cocaína, e que os dois sacos plásticos, pesando 8.499g (oito mil, quatrocentos e noventa e nove gramas), também achados com o réu, continham a substância conhecida como barrilha, usada na manipulação de entorpecentes -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Precedentes, inclusive do TJ/PA.

6. Imperiosa a absolvição do apelante quanto à prática do crime de associação para o tráfico, uma vez que não restou comprovado
o imprescindível
animus
associativo específico, ou seja, o ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, de caráter estável e permanente. Precedentes.

7.
A natureza da droga apreendida (cocaína), de alto poder deletério, e a sua grande
quantidade (17.255,5g), por si sós, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo e no
quantum
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, adequado e proporcional. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

8.
Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, haja vista ter ficado comprovado nos autos a dedicação do apelante às atividades criminosas, a partir da natureza e alta quantidade do entorpecente apreendido, aliadas aos objetos
encontrados em poder dos acusados (mais de oito quilos de barrilha, balança de precisão, cilindro de gás acetileno e sete aparelhos celulares),
geralmente utilizados na prática costumeira da traficância. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido na parte conhecida, apenas para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o réu pela prática do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06 e, de ofício, modificar o regime inicial de cumprimento da pena a ele imposto para o semiaberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento,
apenas para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver-se o réu pela prática do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06 e, de ofício, modificar-se o regime inicial de cumprimento da pena a ele imposto para o semiaberto, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA RODRIGUES
, termo no ID – 17005651,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (IDs – 17005646 a 17005650), que, pelas práticas delitivas previstas nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena total de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.387 (mil, trezentos e oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 17005661), requer, preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade
e a nulidade das provas por invasão de domicílio, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo e a
aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões (ID – 17005663), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID – 17289986), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

1 – PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Não há como se conhecer do recurso nesta parte
, em virtude de
manifesta inadequação da via eleita
, já que tal pedido deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio da ação de
habeas corpus
, a ser julgada pela Seção de Direito Penal, nos termos do
art. 30, I,
a
, do Regimento Interno
.

Esse é o entendimento pacífico e recente desta Egrégia Corte de Justiça, em suas 03 (três) turmas com competência criminal, a saber:

“LEIS EXTRAVAGANTES.
APELAÇÃO PENAL
. RECURSO DA DEFESA: ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

7.
Direito de recorrer em liberdade é competência da seção de direito penal, por intermédio de habeas corpus
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida desprovido. (...)”
(TJ/PA, 0803364-14.2022.8.14.0097,
3ª Turma de Direito Penal
, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 14/04/2025) (grifo nosso)

“Direito Penal
. Apelação Criminal
. Roubo Majorado.
Direito de recorrer em liberdade. Pedido indevido na via recursal. Não conhecimento do pedido
. Insuficiência de provas. Grave ameaça não configurada. Palavra da vítima e depoimento de policiais. Desclassificação para furto. Incabimento.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O pedido de liberdade não comporta exame na apelação, cabendo ao habeas corpus tratar de questões de legalidade da prisão preventiva
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.”
(TJ/PA, 0821145-73.2023.8.14.0401,
1ª Turma de Direito Penal
, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 11/11/2024) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. CONCEDIDO SOMENTE AO SEGUNDO APELANTE. ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DOS RECORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, QUANTO AO PRIMEIRO RECORRENTE E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AO SEGUNDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de apelar em liberdade não é conhecido, pois inadequado o recurso escolhido, devendo a questão ser tratada por habeas corpus
.

(...)

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800337-87.2023.8.14.0032,
2ª Turma de Direito Penal
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, já que há fundamentação no decreto prisional, como se vê no ID – 17005650.

2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob a alegação de que elas foram obtidas por meio de invasão domiciliar, uma vez que não houve autorização para o ingresso dos policiais militares na residência do corréu e, tampouco, fundadas razões que justificasse a medida.

Ocorre que,
tal preliminar
sequer pode ser analisada por este Colegiado, primeiro porque
encontra-se preclusa
, eis que
não foi alegada em momento oportuno
, e, segundo, porque
o exame da matéria configuraria indevida supressão de instância
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Explico.

Da acurada análise do feito, observa-se que
a aventada violação de domicílio não foi arguida pela defesa do acusado, ora apelante, em sede de resposta à acusação
(IDs – 17003599)
e nem
por ocasião da apresentação das
alegações finais
(IDs – 17005640 e 17005641), ainda que tivesse conhecimento da suposta nulidade desde o nascedouro da ação penal.

À guisa de complementação, anota-se que a nulidade em questão também sequer foi suscitada pela defesa do corréu durante a instrução processual (resposta à acusação no ID – 17005610 e alegações finais nos IDs - 17005641 a 17005644).

Logo, vê-se que tal matéria está preclusa, já que não arguida no primeiro momento em que se pronuncia nos autos. Ademais, a
estratégia defensiva de alegá-la no momento processual que mais lhe beneficie configura
o que se conhece por
“nulidade de algibeira”
ou “de bolso
”
,
prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro
, pautado no princípio da boa-fé processual.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. TEMA APRESENTADO NA CORTE DE ORIGEM 5 ANOS APÓS O APONTADO ATO COATOR.
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não tendo o pedido de nulidade da busca domiciliar sido previamente examinado pela Corte local, não é possível conhecer do writ no ponto, sob pena de indevida supressão de instância
.

2. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o apontado ato coator - prisão em flagrante do paciente - ocorreu em julho de 2017, tendo a defesa se insurgido perante a Corte local, contra a alegada nulidade, apenas em junho de 2022 (decisão na revisão criminal), o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira e impossibilita até mesmo eventual verificação de ilegalidade manifesta pelo Tribunal de origem.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 841.470 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2024) (grifo nosso)

“PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DECORRENTE DE ILEGAL VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA
- AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS EM RAZÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA REDUZIDO EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA COM RELAÇÃO AO APELANTE DIOGO ALVES PEREIRA – APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de abordagem ilegal e entrada ilegal no domicílio do apelante Itamar, é de todo inadequado que se inove em sede recursal, e de todo inadequado que se suscite nulidade de algibeira, àquela suscitada apenas ao bel prazer da parte interessada, em momento processual que lhe interessa
. De qualquer sorte afere-se que a inviolabilidade do domicílio não se revela absoluta, e que a entrada dos policiais no domicílio do recorrente se perfectibilizou por fundada suspeita lastreada em elemento objetivo; pelo fato de que se trata de crime permanente e em razão de prévia situação de flagrância.

(...)

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para fins de redimensionamento das penas impostas, e alteração do regime inicial de cumprimento de pena em favor de um dos apelantes.”
(TJ/ES, 0002600-97.2021.8.08.0021, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j, 12/03/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – IMPOSSIBILIDADE
– PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
(STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP). As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.”
(TJ/MT, 0022747-10.2015.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 06/03/2024) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 17005596) o seguinte:

“(...) Narram os autos do inquérito policial em anexo que, no dia 04 de março de 2015, após investigação, o Departamento de Repressão ao Tráfico de Entorpecentes da Polícia Civil, prendeu em flagrante delito os denunciados que transportavam e tinham em depósito mais de 17 (dezessete) quilogramas de substâncias entorpecentes, vulgarmente conhecida como "cocaína", conforme se infere do Laudo Toxicológico Definitivo n° 2015.01.001115-QUI, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de objetos que seriam utilizados na preparação das substâncias para destinar ao comércio, conforme Auto de Apresentação e Apreensão anexo (fls. 24).

Apurou-se que, a Delegacia Especializada prendeu os acusados transportando 03 (três) quilogramas de substância entorpecente no veículo Ford KA, cor preta e placa OFQ 7500, após interrogatório informal, dirigiram-se ao imóvel localizado na Cidade Nova, encontrando o restante da substância, além de vários objetos, como por exemplo cilindro de gás, balança de precisão, barras de solda de corte e 07 (sete) aparelhos celulares, sendo que, pelas circunstâncias e caraterísticas que se encontraram as substâncias e os objetos destinados à preparação para a venda, assim como pela associação dos acusados para a prática do delito em questão, caracteriza o tráfico.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar relatadas acima, os indiciados, em número de dois, associaram-se para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Além disso, foi encontrada em poder de Gil Angles uma carteira de habilitação para conduzir veículo automotor com o nome adulterado e a fotografia do acusado, conforme fls. 86 do IP.

Os acusados foram apresentados à Autoridade Policial e confessaram a prática delituosa. (...)”

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (IDs – 17005646 a 17005650), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a examinar detidamente:

3 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Antecipo que
assiste parcial razão à defesa
, senão vejamos:

A

materialidade do crime de tráfico de drogas
está comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial (ID – 17005587), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 17005568), laudo pericial de análise de droga de abuso – provisório nº 2015.01.000948-QUI (ID – 17005569) e laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo nº 2015.01.001115-QUI (ID – 17005586), atestando que a substância petrificada de coloração marrom contida nos 17 (dezessete) tabletes encontrados em poder do réu, pesando 17.255,5g (dezessete mil, duzentos e cinquenta e cinco gramas e quinhentas miligramas), era COCAÍNA, e que a substância pulverulenta de cor branca contida nos dois sacos plásticos também encontrados com o apelante, pesando 8.499g (oito mil, quatrocentos e noventa e nove gramas), era ânion carbonato e/ou bicarbonato, conhecida como BARRILHA.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo.

Em juízo, as testemunhas JOSÉ NAZARENO BAENA DE JESUS, HERLON WIVEENS PEREIRA CAMPOS e LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, policiais civis, os quais confirmaram os termos da peça acusatória, relatando que, no dia do fato, a partir de informações repassadas pela Divisão de Repressão a Entorpecentes, realizavam diligências para constatar a prática de tráfico de drogas em endereços do acusado GIL ANGLES, inclusive chegando a realizar campana, sendo que observaram uma movimentação estranha e viram quando um veículo FORD KA saiu do imóvel situado no Conjunto Sabiá, no Município de Ananindeua, tendo então o seguido até a sua parada no Conjunto Cidade Nova, também em Ananindeua, onde o abordaram e encontraram em uma mochila parte do entorpecente apreendido.

Disseram, ainda, que, a outra parte da cocaína apreendida, cerca de um quilo em cada tablete, foi achada na residência do Conjunto Cidade Nova, além de equipamento para arrombamento de porta, celulares e barrilha (material usado para o preparo de drogas), bem como que foram informados de que o recorrente emprestou o aludido automóvel para GIL ANGLES transportar os entorpecentes.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a traficância.

Todavia, tal negativa, como visto, encontra-se isolada nos autos, extraindo-se da prova oral coligida que, de fato, o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
parte da grande quantidade de cocaína apreendida foi encontrada em uma mochila dentro do seu carro
, emprestado a outro denunciado para o transporte de droga.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o recorrente “tinha em depósito” e “guardava” o entorpecente apreendido.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado(a) constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas
. A r. sentença aplicou as penas individuais de 03 (três) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 360 dias-multa para o terceiro recorrente. A defesa a absolvição por falta de provas nos autos. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pelo laudo toxicológico definitivo
. A jurisprudência pacífica reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública como meio probatório idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório. [STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2021].

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação improvida.

Tese de julgamento: 1. A condenação dos apelantes deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo válidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão como meio probatório idôneo.”
(TJ/PA, 0803521-45.2022.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 17/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não contraditados, aliados ao exame detido das demais provas coligidas, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado
. Somente faz jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o agente primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, sendo cumulativos os requisitos legais.”
(TJ/MG, 0000315-95.2024.8.13.0439, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 03/09/2024) (grifo nosso)

Assim,
é imperiosa a manutenção da condenação do réu pela prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

Entretanto, o mesmo não ocorre em relação ao crime de associação para o tráfico. Explico.

É cediço que,
para a perfeita configuração do referido delito mostra-se
imprescindível que os autos evidenciem provas contundentes da permanência, habitualidade e estabilidade associativa
, cujo contexto demonstre
indubitável
animus
associativo
por parte dos envolvidos.

Nesse particular, entendo que
a condenação do apelante pelo crime do
art. 35, da Lei 11.343/06 merece ser revista, na medida em que não restou clara nos autos a função dele na eventual associação criminosa e tampouco se ele e o denunciado GIL ANGLES se uniam habitualmente para a prática delitiva.

Em outras palavras,
não foi demonstrado o imprescindível
animus
associativo específico
, ou seja, o
ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, de caráter estável e permanente
,
uma verdadeira
societas sceleris
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

Nesse diapasão:

“Direito Penal. Apelação criminal.
Associação para o tráfico
. Sentença absolutória. Recurso ministerial desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

3. Não há prova suficiente da prática dos fatos descritos na denúncia.
Inexistência de estrutura organizada e divisão de tarefas, além da falta de comprovação de estabilidade e permanência no vínculo associativo entre o réu e demais indivíduos que pudesse configurar o crime de associação para o tráfico
. Dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos que demanda a aplicação do princípio in dubio pro reo. Manutenção da absolvição que se mostra medida de rigor.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso ministerial desprovido.”
(TJ/SP, 1508542-45.2021.8.26.0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Ana Lucia Fernandes Queiroga, j. 07/01/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - COERÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO - DECOTE DA MAJORANTE - INVIABILIDADE -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ELEMENTARES NÃO COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO
- PENA - REDUÇÃO - NECESSIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- A apreensão de drogas, somada às denúncias anônimas e ao relato de um usuário dando conta que havia adquirido entorpecentes diretamente das mãos do réu, comprovam a prática da mercancia espúria, impondo-se a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão dos acusados, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório pelo delito de tráfico de drogas - Inviável o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, quando comprovado, nos autos, o envolvimento do menor com a mercancia ilícita -
Não demonstradas as elementares do crime de associação para o tráfico (concurso de agentes, especial fim de agir e estabilidade ou permanência da associação criminosa), é imperativa a absolvição
- Reconhecida a agravante da reincidência, deve a pena intermediária ser acrescida na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, consoante entendimento já consolidado nos tribunais superiores - O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser examinado em sede de execução, por ser o momento mais oportuno para a análise de eventual estado de hipossuficiência financeira da parte.”
(TJ/MG, 0088523-12.2019.8.13.0704, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 24/09/2024) (grifo nosso)

Com efeito, certo de que
não se depreende dos autos os elementos imprescindíveis à configuração do crime de associação para o tráfico de entorpecentes
, merece amparo a alegação defensiva de que
inexistem provas suficientemente capazes de subsidiar a condenação do recorrente, impondo-se a sua absolvição
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO.

Improcedente
, pois a
natureza da droga apreendida
(cocaína), de alto poder deletério, e a sua
elevada

quantidade
(17.255,5g - dezessete mil, duzentos e cinquenta e cinco gramas e quinhentas miligramas), por si sós, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no
art. 42, da Lei nº 11.343/06
, inclusive no
quantum
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, o qual se mostra adequado e proporcional.

5 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Igualmente
improcedente
, pois a
natureza e alta quantidade de entorpecente apreendido
,
aliadas

aos
objetos encontrados em poder dos acusados
, especialmente os
mais de oito quilos de barrilha
,
balança de precisão
, cilindro de gás acetileno e
sete aparelhos celulares
,
geralmente
utilizados na prática costumeira de tráfico de drogas
, comprovam a
dedicação do réu às atividades criminosas
, fazendo do comércio ilegal de entorpecentes o seu meio de vida, e, portanto, inviabilizando o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim já decidiu o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE.
DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE
. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5.
A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa
.

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 698.107 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Desta feita, ante a inexistência de outras minorantes,
torno definitiva a pena do apelante Francisco das Chagas Sousa Rodrigues em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, sendo calculada a pena pecuniária à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, considerando que o novo
quantum
final de reprimenda ficou abaixo de 08 (oito) anos, que não foram valoradas negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e que o recorrente não é reincidente,
modifico, de ofício, o regime inicial de cumprimento da pena imposto para o semiaberto
, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta parte,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o réu pela prática do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06 e,
de ofício
, modifico o regime inicial de cumprimento da pena a ele imposto para o semiaberto.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

Belém, 18/09/2025